Tribunal: STF
Processo: ARE 1576481
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Ausência de Novos argumentos. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário, mantendo a inadmissibilidade do recurso extraordinário por intempestividade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que considerou intempestivo o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3.O agravo regimental não merece prosperar, pois a petição não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4.O recurso extraordinário é intempestivo, interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.



    5.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a ocorrência de feriado local, recesso ou interrupção do expediente forense seja demonstrada por documento idôneo no ato da interposição do recurso, conforme o artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, vedando a comprovação posterior.



    6. Ainda que fosse superado o óbice da intempestividade, o recurso não comportaria provimento, visto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a reapreciação da legislação infraconstitucional.



    IV. Dispositivo



    7.Agravo regimental não provido.